Tribunal: TJDFT
Processo: 0741290-45.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0741290-45.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADELINE BEZERRA DELGADO FLAESCHEN AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ADELINE BEZERRA DELGADO FLAESCHEN contra decisão da 20a Vara Cível de Brasília que, nos autos de cumprimento de sentença proposto pelo BRB BANCO DE BRASILIA S.A., rejeitou a impugnação por ela apresentada. Em suas razões (ID 64547105), sustenta que: 1) o banco é parte ilegítima para compor os autos, haja vista que cedeu o crédito que originou o título executivo judicial para terceiro; 2) compareceu ao BRB espontaneamente com intenção de renegociar o saldo devedor e solicitar condições mais favoráveis de pagamento; 3) em resposta, o BRB informou que não é mais titular do crédito executado; 4) tal fato demonstra a "ilegitimidade processual do exequente por fato superveniente". Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do agravo para que seja reconhecida a ilegitimidade ativa do BRB. Preparo recolhido (ID 64549718/64549731). O efeito suspensivo foi indeferido (ID 64727457). Contrarrazões apresentadas (ID 65956579). Foi interposto agravo interno (ID 66658130). Contrarrazões ao agravo interno (ID 67890236). É o relatório. Decido. O art. 932, III, do Código de Processo Civil - CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. O agravo de instrumento e agravo interno requerem que seja reconhecida a ilegitimidade ativa do BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. para figurar no feito. Ocorre que foi proferida decisão pelo juízo que reconheceu a ilegitimidade ativa do agravado para figurar no feito. Houve, portanto, a perda do objeto dos agravos. Assim, JULGO PREJUDICADOS os presentes recursos. Intimem-se. Publique-se. Arquivem-se os autos após o trânsito em julgado desta decisão. Brasília-DF, 16 de abril de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator